Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-82.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017569-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), NILTON PAULINO DIAS - CPF: 106.664.351-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1017569-82.2021.8.11.0000

Agravante(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Agravado(s):

NILTON PAULINO DIAS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIDADE DE VAGA EM UTI – INFARTO DO MIOCÁRDIO – RISCO DE MORTE – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão de disponibilização de vaga em UTI encontra amparo nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde.

O parecer técnico emitido pelo NAT atesta que há urgência na internação, existindo risco de morte ao paciente.

Diante da necessidade, portanto, cabem ao Estado e ao Município possibilitar ao Agravado o acesso ao tratamento adequado, já que se trata de um direito a ele assegurado constitucionalmente.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a liminar que determinou a transferência do Agravado NILTON PAULINO DIAS para leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, pugnando pela responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, tentativa de furar fila no SUS e ausência de urgência.

O efeito suspensivo foi negado, nos moldes do ID nº. 118484497.

Conforme informações contidas na certidão encartada no ID 123146951, o juízo
a quo
deixou de prestar informações e a parte agravada deixou de se manifestar.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O artigo 196 da CF prevê a solidariedade dos entes estatais, sendo a medida postulada de extrema urgência, de acordo com o parecer do NAT, conforme lavrado na decisão objurgada, senão vejamos:

“pelo relatório/laudo médico que instrui a inicial, não resta dúvida quanto à urgência de realização da internação pretendida, motivo mais do que suficiente para justificar o deferimento do pedido de urgência, uma vez que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico” (ID. 65890935 do processo principal).”

Observo ainda que consta nos autos principais parecer favorável do NAT, onde aponta se tratar de caso urgente que há risco de vida, caso não seja providenciada a transferência do Agravado com brevidade.

Registro ainda que,
o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão objurgada, que determinou ao
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
, bem como, ao Gestor da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado ou outro responsável legal que, em havendo vaga e sem prejuízo de outros casos igualmente ou ainda mais urgente, cumpram com a obrigação político-constitucional a fim de adotar as providências necessárias para que o PACIENTE NILTON PAULINO DIAS seja transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva, conforme laudo médico carreado aos autos
.

Por óbvio, desde o início esclareço que o valor limite dos custos é de até 60 (sessenta) salários-mínimos, o teto dos Juizados da Fazenda Pública.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022